Tribunal: TJMT
Processo: 0005209-92.2010.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005209-92.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILIAN ROBERTO PEREIRA DE SENA - ME - CNPJ: 00.810.598/0001-84 (APELADO), WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA - CPF: 111.181.211-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CDA – NULIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não se vislumbra erro na sentença que reconhece a nulidade da execução pela ausência de CDA. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá - MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que
“o MM. Juiz julgou a ação com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, entretanto afirma que o processo administrativo encontra-se pendente de análise. Colhe dos autos os pedidos de suspensão da ação em razão da compensação do débito na via administrativa. [...] a suspensão na esfera administrativa tem o efeito de suspender a exigibilidade do tributo, na forma do artigo 151, inciso III, do CTN[...].

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

É o relatório.

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 2010 a ação de execução fiscal nº 0005209-92.2010.8.11.0041 em desfavor de
WILIAN ROBERTO PEREIRA DE SENA – ME e WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA nº 200911227, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.942,08 no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 04/10/2010, sendo determinada a citação dos Apelados.

Em 14.12.2010, o Apelante requereu a suspensão por 90 dias em razão do processo de compensação, e após sucessivos pedidos de suspensão.

Em seguida, foi realizada consulta no sistema SADA-PGE/MT e foi verificada inconsistências na CDA e intimado o Apelante para se manifestar permaneceu inerte conforme certidão id. 9598499. Após, o processo foi migrado para o sistema PJE e as partes foram intimadas.

Sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de CDA, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se dos autos que a execução fiscal foi proposta sem a CDA e o Apelante foi intimado para manifestar acerca da inconsistência da CDA e nada manifestou.

É sabido que a ausência de CDA não se trata de mera irregularidade da petição inicial, tratando-se de verdadeiro prejuízo a ampla defesa do sujeito passivo da obrigação.

Tanto é assim que a Lei n. 6830/80 determina expressamente que a petição inicial deve ser acompanhada de certidão de dívida ativa – possui presunção de liquidez e certeza – tratando-se de condição da ação.

Nesse aspecto:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

A ausência de título executivo que embase a execução inviabiliza a identificação da origem e da natureza do tributo exigido, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos Apelados.

Assim, o Apelante violou a Lei n. 6830/80 que exige a CDA para a propositura da execução fiscal e por tal razão a sentença deve ser mantida. Nesse sentido:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. - A certidão de dívida ativa deve observar os requisitos legais, sem o que fica contaminada de nulidade, em virtude do prejuízo que acarreta à ampla defesa do sujeito passivo da obrigação tributária. - Segundo a Súmula 392 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, admite-se a substituição da CDA para a correção de erros formais e materiais. No entanto, não tendo sido a execução instruída com a CDA, deve ser extinta a execução por ausência de título executivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0569.12.003635-9/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2013, publicação da súmula em 18/12/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A certidão de dívida ativa, por força do que dispõe o artigo 6º, § 1º, da Lei 6.830/80, é documento essencial para o desenvolvimento regular da execução fiscal. Sua ausência implica falta de interesse de agir, devendo o feito, nessa hipótese, ser extinto sem resolução do mérito. (Ap 78241/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014)

(TJ-MT - APL: 00000725120078110004 78241/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/08/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2014)

Cumpre ressaltar que o apelante não atacou os fundamentos da sentença, apenas limitou-se a sustentar que o processo estava suspenso em razão que o processo administrativo de compensação, que estava pendente de análise.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022